Tribunal: TJMT
Processo: 1004155-37.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004155-37.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MYLENA FERNANDES DA COSTA - CPF: 039.358.221-38 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – ARTIGO 51, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990 – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS NA LOTAÇÃO DE DESTINO - AUSÊNCIA DE LAUDO
EMITIDO PELA COORDENADORIA-GERAL DE PERÍCIA MÉDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para remoção a pedido por motivo de saúde a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

2.

In casu
, verifica-se que
a recorrente não logrou comprovar a existência de vagas na unidade de destino, tampouco apresentou laudo médico oficial, de modo que não faz jus à pretendida remoção.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença, visando a procedência do pedido.

O requerido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da
r. decisão
:

“
Cuida-se de reclamação, na qual a parte autora formula em sua peça vestibular pedido de tutela de urgência objetivando que seja deferido o requerimento de remoção para a cidade de Rondonópolis-MT.

Alega em síntese que, é servidora pública estadual pertencente à função de policial penal, lotada atualmente na cidade de Sinop-MT. Alega ainda que sofre de transtorno depressivo (CID F33.1.) e precisa estar na localidade em que possa prosseguir com o tratamento. Juntou documentos.

(...)

No caso em tela, a autora pretende a remoção da cidade de Sinop-MT para Rondonópolis-MT, por motivo de saúde, por estar sofrendo de transtorno depressivo (CID F33.1)
.

Além disso, busca a remoção em razão da proteção do núcleo familiar, vez que alega viver em união estável com outro servidor público, o qual reside na cidade de Rondonópolis-MT.

Com relação ao pedido de remoção para tratamento de saúde, anoto que não basta que o servidor prove precisar de determinado tratamento de saúde, sendo necessário também que demonstre que na localidade em que se encontra lotada não há corpo médico capacitado para oferecer o tratamento adequado.

No caso dos autos, a parte reclamante não logrou acostar ao feito algum documento que evidencie que seu tratamento
deva ser
feito em Rondonópolis-MT.

Pelo contrário, os elementos de prova que carreiam o processo evidenciam que o seu quadro clínico é acompanhado por médico da cidade de Sinop-MT, onde está lotada, não sendo possível, à míngua de outras provas, presumir que não tenha condições de continuar o tratamento naquele município.

No que tange a proteção do núcleo familiar, o mencionado dispositivo não implica na concessão de remoção sem a observância dos requisitos legais e do interesse da Administração, na medida em que tal deve ser sopesado com a supremacia do interesse público sobre o privado, bem como com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por outro lado, não há ao menos um documento que permita concluir que a reclamante realmente seja companheira do servidor público que reside no Município de Rondonópolis (art. 373, II, CPC), não bastando para esta finalidade a juntada de cópia de seu documento pessoal, o que se considera, inclusive, para efeitos do art. 11, III, da
Lei Estadual n.º 8.275/2004. (...)”

De acordo com os relatos iniciais, a reclamante é policial penal atualmente na cidade de Sinop-MT. Sustenta que pediu a remoção para a Unidade Prisional de Rondonópolis-MT, em razão do período gestacional e sofrer de transtorno depressivo (CID F33.1).

Aduz que a cidade de Rondonópolis é o local onde reside seu núcleo familiar, inclusive seu companheiro, e diante da delicada condição de sua saúde, permanecer sozinha na cidade onde está lotada atualmente poderá prejudicar a recuperação de seu quadro clínico.

O pedido administrativo foi negado, sob o fundamento de que a remoção iria desfalcar a equipe para realização das demandas diárias da
unidade. Ressaltou que era favorável à remo
ção caso fosse através de permuta.

Pois bem.

A Lei Complementar nº. 04/1990 que regula a remoção para tratamento de saúde dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 51, § 1º, que:

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (“Caput” do artigo alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira específica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade,
por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou
dependente
,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vaga.
(Inciso alterado pela LC nº 187, de 15/07/2004). (destaquei)

Diferentemente do alegado pela recorrente, não há comprovação da existência de vagas, uma vez que o documento juntado aos autos é apenas a concordância do diretor da penitenciária de Rondonópolis.

Ademais, nota-se que a condição de saúde da recorrente está demonstrada apenas por laudos médicos particulares, sendo que a legislação exige a apresentação de laudo emitido pela perícia médica oficial do estado.

Quanto à possibilidade de remoção para a mesma localidade em que reside o cônjuge da recorrente, ressalte-se que não há nos autos certidão de casamento, tampouco qualquer prova de existência de união estável com a pessoa indicada na inicial.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024